Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714078-31.2024.8.07.0006 Número do processo na origem: 0714078-31.2024.8.07.0006 APELANTE: LEONARDO AREBA PINTO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Fica o exequente/apelante intimado de que, com o fito de se evitar tumulto processual e demora no julgamento do recurso, eventual execução provisória forçada do julgado, bem como a adoção de medidas coercitivas, baseada no deferimento da tutela recursal em 0724717-92.2025.8.07.0000, deverão ser apresentados e apreciados mediante distribuição de autos apartados, denominados Cumprimento Provisório de Sentença a ser encaminhado ao juízo de primeiro grau (1a Vara Cível de Sobradinho), nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 2o, V, do CPC/2015. Promova-se a inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora